Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-77.2015.8.11.0080
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001382-77.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ERNO WEIZEMANN - CPF: 707.805.879-87 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, considerando a aplicação das normas previdenciárias e a jurisprudência pertinente sobre o momento em que se deve iniciar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/1991, o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, quando existente.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça corrobora que, na ausência de postulação administrativa ou concessão de auxílio-doença, o termo inicial deve ser a data da citação válida.

5. No caso em análise, comprovado que o apelante estava em gozo de auxílio-doença, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação deste, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve corresponder à data da cessação do auxílio-doença quando este benefício tenha sido concedido previamente."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.795.790/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, jul. 28/03/2019; TJMT, Apelação Cível 1000288-46.2018.8.11.0024, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, jul. 25/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ERNO WEIZEMANN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, na ação previdenciária n. 0001382-77.2015.8.11.0080 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida a “
implantar o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 05/09/2017 (data da juntada do laudo pericial), na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ –
REsp.
1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).

Além disso, o apelado foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, tão somente,
que a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez a data da citação válida nos termos da Súmula 576 do STJ (Id. 229383697 – fls.41/44).

Sem contrarrazões (Id.

229383697
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 242061150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se ao
termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez,
pugnando a parte apelante para que se conceda desde a data da citação válida.

Pois bem.

A Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, preceitua que:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será
devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença,
ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”
[sem destaque no original]

Verifica-se, assim, que o termo inicial para a concessão do benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991, deve ser fixado a partir do dia imediato ao da cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019
). 2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810 DO STF E N. º 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado
encontra-se
incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de vaqueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. 3.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.
4. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas nº. 810 do STF e n.º 905 do STJ.

(TJ-MT 10002884620188110024 MT, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022
)”[
sem destaque no original]

Portanto, comprovado que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez reconhecido o direito, deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença (11.05.2015).

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para
alterar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez para a data da cessação do auxílio-doença (11.05.2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024